Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA mantida.
1. Em tema de concurso público, prevalece o entendimento de que os candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previstas no edital possuem expectativa de direito no caso de surgimento de novas vagas, atendidos certos requisitos.
2. “O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, nem mesmo que novo concurso seja aberto durante a validade do primeiro. O provimento dos cargos depende de análise discricionária da Administração Pública moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas”.
3. No caso, além de não ter sido demonstrada a preterição na convocação da candidata, porquanto foi aprovada fora do número de vagas inicialmente previstas para provimento, as atribuições dos cargos terceirizados não são correspondentes àquelas desempenhadas pelo cargo que almeja ocupar.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.